Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718658-33.2022.8.07.0020 RECORRENTES: MARCOS MOUSIINHO QUARESMA, MIRLYEN MOUSINHO QUARESMA SENA, MARCELO MOUSINHO QUARESMA, ARIOSTO SOARES QUARESMA JUNIOR RECORRIDAS: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, ESSOR SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. LIMITES DA COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E CORPORAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA TRANSPORTADORA. I. Caso em exame: 1. Ação indenizatória ajuizada pelos herdeiros de passageiro falecido em acidente automobilístico ocorrido em transporte coletivo. A transportadora foi condenada solidariamente com a seguradora denunciada à lide ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e corporais. A seguradora apelou requerendo a limitação de sua responsabilidade ao saldo residual da apólice e a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic. A transportadora apelou pleiteando a ampliação da cobertura securitária aos danos corporais e a redução do montante fixado a título de danos morais. II. Questão em discussão: 2. Possibilidade de ampliação da cobertura securitária para danos corporais, além do montante já previsto para danos morais. 3. Limitação da responsabilidade da seguradora ao saldo residual da apólice. 4. Definição do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios aplicáveis à indenização. 5. Adequação do valor arbitrado a título de danos morais diante das circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir: 6. Preliminares: a) Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da transportadora por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos apresentados já haviam sido debatidos na contestação e ao longo da instrução processual. b) Parcial não conhecimento da apelação da seguradora quanto à limitação da cobertura securitária, pois a sentença já considerou corretamente os limites da apólice e o saldo remanescente. Conhecimento apenas da insurgência quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora. 7. Mérito: a) Limites da cobertura securitária: Rejeitada a pretensão da transportadora de ampliar a cobertura securitária para danos corporais, pois a apólice contratada previa valores individualizados para danos morais e corporais. Nos termos da Súmula 402 do STJ, a cobertura para danos pessoais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, inexistente no caso concreto. A seguradora deve responder apenas até os limites previstos no contrato. b) Correção monetária e juros moratórios: Reformada a sentença para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos, afastando a aplicação do INPC e da taxa de juros de 1% ao mês fixados na sentença. c) Danos morais: Mantido o valor arbitrado de R$ 75.000,00 para cada herdeiro da vítima, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da perda, a capacidade econômica das partes e precedentes do STJ que fixam valores equivalentes ou superiores para casos de dano-morte. IV. Dispositivo e tese do julgamento: 8. Parcial provimento à apelação da seguradora. 9. Desprovimento da apelação da transportadora. 10. Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: "1. Nos contratos de seguro de transporte coletivo de passageiros, a indenização por danos morais e corporais deve observar os limites individualizados na apólice, não cabendo interpretação extensiva para ampliação da cobertura. 2. A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 99 e 112) considera que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual os juros de mora sobre a condenação devem ser atualizados pelo referido critério, vedada a acumulação com correção monetária. (Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos)." Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, sustentando a aplicação da nova redação do artigo 406, dada pela Lei 14.905/2024, que determinou a utilização da SELIC exclusivamente como taxa de juros, com correção monetária pelo IPCA; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão recorrido incorreu em julgamento extra petita, ao fixar critério de atualização diverso do requerido pela parte recorrida. Apontam, ainda, ofensa aos artigos 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 389 e 406, ambos do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Sob a vigência do CC/2002, a taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora em dívidas civis" (REsp n. 2.201.142/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que se refere à indicada violação aos artigos 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por fim, com relação ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021